Tribunal: TJSP
Processo: 1046871-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Bancária – Problemas psiquiátricos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000518861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046871-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
LEME CÂNDIDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046871-82.2018.8.26.0053 -Voto no 36.634c
2
VOTO No: 36.634c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1046871-82.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGÉRIO LEITÃO TOREZAN
APELANTE: PRISCILA LEME CÂNDIDO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Bancária Problemas psiquiátricos
Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal

Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 178/181, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Priscila Leme Cândido contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
requerendo a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia.
No mais, sustenta fazer jus ao restabelecimento do auxílio-doença NB
622.744.587-1 a partir de 13/04/2018 até a data em que persistir sua
incapacidade, bem como a sua conversão para a modalidade acidentária e, após,
a concessão de auxílio-acidente, aduzindo que o mal que lhe acomete acarreta
redução de sua capacidade laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial,
ressaltando que deve se levar em consideração todo o histórico médico e
profissional, bem como o parecer do assistente técnico, que comprovam a
redução de seu desempenho nas atividades habituais e o nexo causal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046871-82.2018.8.26.0053 -Voto no 36.634c
3
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide.
No mais, trata-se de ação em que postula a autora o
restabelecimento e a conversão do auxílio-doença previdenciário NB
621.373.473-6 em seu homônimo acidentário, bem como a concessão de auxílio-
acidente em decorrência de quadro de problemas psiquiátricos, males advindos
das condições de trabalho a que estava submetida na função de bancária.
As moléstias são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 87
(emitida por autoridade pública), sendo oportuno consignar que a segurada
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 06/11/2013 a 14/01/2014
(“episódios depressivos”
fls. 105/106); de auxílio-doença previdenciário de
24/05/2015 a 18/10/2016, de 22/01/2017 a 20/03/2017 (“neuropatia hereditária e
idiopática”
fls. 107/109), de 07/12/2017 a 07/02/2018 (“outros transtornos
ansiosos” fls. 110/111), e de 05/09/2018 a 30/11/2018 (“neuropatia hereditária e
idiopática” - fls. 111/112).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 93/99 e
esclarecimentos de fls. 165), verificou o perito “ausência de distúrbios
psicopatológicos relacionados ou consequentes à atividade laboral” (fls. 95),
atestando que a “autora apresenta funções psíquicas íntegras, com raciocínio
lógico e coerente”, ressaltando que ela continua a trabalhar na mesma função e
instituição. Concluiu não haver “incapacidade acidentária, sob aspecto
psiquiátrico.” (fls. 96).
Em que pese o parecer médico apresentado pela autora (fls.
122/131), o trabalho pericial é suficientemente claro, merecendo prevalecer sobre
o laudo divergente. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia ou qualquer complementação.
Vale lembrar que a concessão de benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046871-82.2018.8.26.0053 -Voto no 36.634c
4
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital